Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. RESTABELECIMENTO DE PATAMAR FIXADO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. REEMBOLSO POR SERVIÇO PRESTADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para reformar a sentença que, acolhendo a impugnação oposta pelo executado/recorrido, extinguiu o cumprimento de sentença e reduziu o valor da multa diária, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais).
3. A sentença que, confirmando parcialmente a tutela de urgência concedida, julgou o mérito na fase de conhecimento para condenar o recorrido a promover a cobertura das sessões de terapia ocupacional. O Juízo de primeiro grau fixou, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme decisão de ID 15052564.
4. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o recorrente pugnou pelo recebimento de R$ 16.532,02 (dezesseis mil quinhentos e trinta e dois reais e dois centavos), tendo em vista a alegada negativa de cobertura de 30 (trinta) sessões de terapia. Outrossim, pede o reembolso por sessões pagas às suas expensas.
5. O recorrido, por sua vez, ofertou depósito judicial para garantia do juízo, assim como ofertou impugnação ao cumprimento de sentença. Na peça processual de ID 26667161, alega que a decisão liminar foi integralmente cumprida, bem como procedeu às respectivas restituições ao recorrente. Ao final, requereu que o Juízo de origem reconhecesse a exorbitância da multa cominatória. Sobreveio a sentença de ID 26667169 que reduziu o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. O artigo 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, estabelece que o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
7. No caso dos autos, entendo que o valor inicialmente fixado em sede de provimento de urgência não se mostra desproporcional e já se encontrava fixado em patamar razoável, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. Entendo ainda que o precedente colacionado na sentença recorrida não se amolda ao caso em análise, pois aquele processo julgado pelo STJ trata de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, cuja multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) e posteriormente foi elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até alcançar o montante de R$ 195.991,73 (cento e noventa e cinco mil novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), o qual é de flagrante desproporcionalidade.
8. O caso trazido a esta Turma Recursal cuida de tratamento de saúde, indispensável para reabilitação do recorrente, por força de acidente de trânsito. Assim, conforme anteriormente mencionado, verifico que o patamar inicialmente fixado em sede de tutela de urgência está de acordo com as características do caso concreto e se mostra proporcional para o fim de inibir possível recalcitrância da recorrida, motivo pelo qual deve ser restabelecido.
9. Quanto ao pedido de reembolso no 2019000253387700, razão não assiste ao recorrente. Restou demonstrado que o procedimento foi realizado em 24.06.2019, o que inclusive foi mencionado na sentença, bem com é expressamente confessado pelo próprio recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para restabelecer o valor da multa diária, por cada sessão não reembolsada, para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.